Tribunal: TJMT
Processo: 0025898-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025898-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança, Inventário e Partilha, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO GOMES BEZERRA - CPF: 142.838.831-15 (APELANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA LUCIA BEZERRA (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA LUCIA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMINDO GOMES BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA (APELANTE), IDINALVA BEZERRA CASTRO (APELANTE), JOVINO GOMES BEZERRA (APELANTE), JOSÉ JOB FILHO (APELANTE), IDENIL ALCANTARA BEZERRA FONSECA (APELANTE), MARIA DOS ANJOS ALCANTARA BEZERRA (APELANTE), ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - CPF: 008.777.331-71 (ADVOGADO), MARIA DOS ANJOS DE ALCANTARA BEZERRA - CPF: 344.781.911-15 (APELANTE), HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA - CPF: 208.468.271-15 (APELANTE), IDENIL ALCANTARA BEZERRA FONSECA - CPF: 208.347.641-72 (APELANTE), JOVINO GOMES BEZERRA - CPF: 383.871.827-53 (APELANTE), JEFERSON BEZERRA MACIEL - CPF: 631.052.171-34 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO PARTICULAR -

APONTADO VÍCIO EXTERNO

– INEXISTÊNCIA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PREVALENÇA

DA REAL VONTADE DO AUTOR DA HERANÇA – MANIFESTAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem pontuado que, em se tratando de sucessão testamentária, em especial nas hipóteses de testamento particular, é indispensável a busca pelo equilíbrio entre a necessidade de cumprimento de formalidades essenciais nos testamentos particulares e a necessidade, também premente, de abrandamento de determinadas formalidades para que sejam adequadamente respeitadas as manifestações de última vontade do testador.

Nesse contexto, na hipótese em exame, é incontroverso que o testamento particular foi escrito e assinado pela testadora e confirmado por três testemunhas, que atestaram perante a Oficiala cartorária a ultima vontade da autora da herança, de sorte que, ainda que a declaração na cédula testamentária não tivesse sido lida pela própria testadora, não invalida o documento, pois, as circunstancias dos autos indicam que o testamento exprime a real vontade da falecida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Francisco Gomes Bezerra, Hilda Bezerra Barbosa e Idinalva Bezerra Castro
o contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Confirmação de Testamento Particular
n. 0025898-21.2014.8.11.0041, manejada por
Jeferson Bezerra Maciel
, que julgou procedente o pedido de apresentação, registro e cumprimento de testamento particular elaborado pela falecida Mari Lúcia Bezerra.

Inconformados, recorrem os apelantes, apontando a existência de vicio externo no testamento particular, vez que, o testamento elaborado por processo mecânico deve ser lido pelo testador e assinado na presença de três testemunhas, cuja formalidade não foi observada no caso, porque as testemunhas não foram contestes sobre o fato de a própria testadora ter realizado a leitura do documento, o que impede a confirmação do testamento.

Assinalam que a idoneidade do apelado é questionada em situações pretéritas, por ter se apropriado indevidamente de moveis, aluguéis, cartão bancário da falecida,

e realizado empréstimos para beneficio próprio,

e, por isso,

pode ter lido o documento perante as testemunhas presentes e externalizado disposições não expressas e pedido para a finada assinar, induzindo-a em erro, o que implica na anulação do ato, por vicio.

Apontam a necessidade de anulação da sentença para a reabertura da instrução processual a fim de ouvir novamente as testemunhas.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no id n. 161740269, rechaçando a tese recursal, oportunidade em que o apelado pede pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de procedimento especial de jurisdição voluntaria consubstanciado em pedido de confirmação de testamento particular deixado pela falecida - Maria Lúcia Bezerra.

Cinge-se que após a apresentação do testamento particular, os herdeiros foram citados, apresentando contestação apontando a nulidade do documento, sob o argumento de que a doação do imóvel referido no testamento ao autor, neto da testadora, deve ser declarado nulo, por vicio.

Decorrida a marcha processual após a instrução do feito com a oitiva das testemunhas testamentarias, sobreveio sentença julgando procedente o pedido de apresentação, registro e cumprimento de testamento particular, com a consequente determinação de registro em livro próprio.

Insurgem-se então os apelantes, questionando a validade do testamento particular,
por vicio consistente na ausência da leitura pela falecida da disposição de vontade.

No ponto, dizem que as testemunhas testamentárias não foram contestes sobre o fato de a própria testadora ter realizado a leitura do documento e, portanto, não teria conhecimento do que estava assinando, circunstância que impede a confirmação do documento, porque o procedimento previsto no art. 1876, §2o

não foi observado.

Assim é que cinge-se a controvérsia a determinar se pode subsistir o testamento particular mecânico formalizado sem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, no caso, a leitura

do documento pelo testador perante as testemunhas.

Deveras, razão não lhes assiste, porquanto, perscrutando o caderno processual ao que se constata das declarações prestadas pelas testemunhas testamentarias em audiência, estas foram uníssonas no que toca à leitura do testamento que se deu inclusive dentro do Cartório, onde foram

apostas no instrumento as

assinaturas

da testadora, testemunhas e Oficial

Cartorário,

conforme o

disposto no art. 1878 do C. Civil
[1]
.

Veja, a testemunha Rozeli Henning de Souza, afirmou que “

a

assinatura constante no instrumento de testamento é sua. Confirma

que o testamento foi lido e assinado na presença da depoente e

demais testemunhas e da testadora."

Na mesma toada, seguiu o depoimento prestado pelas testemunhas Magaly Pereira Gomes e Juilton Miranda da Silva (id n. 161740218 e 161740219).

Logo, reconhecendo as testemunhas testamentárias, em Juízo, a autenticidade de suas rubricas apostas no testamento, afirmando que a declaração na cédula testamentária

foi lida

na presença da testadora,

assegurando que a disposição constante do instrumento particular retratara a real declaração de última vontade do autor da herança, e,

sobejando evidenciado, ademais, que o instrumento fora lavrado mecanicamente e sem rasuras e

devidamente chancelado pela testadora, restam por atendidas as formalidades legais do ato, ensejando seja determinado o registro, arquivamento e cumprimento das disposições de última vontade estampadas no instrumento de testamento particular de molde a produzir seus regulares efeitos.

Portanto, seguindo a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “
atendidos os pressupostos básicos da sucessão testamentária – i) capacidade do testador; ii) atendimento aos limites do que pode dispor e; iii) lídima declaração de vontade – a ausência de umas das formalidades exigidas por lei, pode e deve ser colmatada para a preservação da vontade do testador, pois as regulações atinentes ao testamento tem por escopo único, a preservação da vontade do testador
” (REsp 1677931/MG, 3 Turma,

Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 15.08.17)

Com efeito,

é certo que o testamento é ato solene que deve se submeter a determinadas formalidades, sob pena de nulidade. Todavia, tão certo quanto é o fato de que o rigorismo formal não deve ser elevado a ponto extremo que o sobreponha à própria finalidade do ato, que, no caso, consiste no cumprimento da última vontade manifestada pelo testador.

Assim, ainda que os recorrentes tenham dúvida de que a leitura do testamento não tenha sido realizada pela própria testadora, a declaração de vontade foi redigida, rubricada e confirma por esta perante testemunhas e o Oficial do Cartório, logo, não há motivo, para tê-lo por inválido.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. TESTAMENTO PARTICULAR. CONFIRMAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. TESTEMUNHAS IDÔNEAS. LEITURA E ASSINATURA NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VONTADE DO TESTADOR. CONTROVÉRSIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de procedimento especial de jurisdição voluntária consubstanciado em pedido de confirmação de testamento particular.

3. Cinge-se a controvérsia a determinar se pode subsistir o testamento particular mecânico formalizado sem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, no caso, a leitura e a assinatura do documento pelo testador perante as testemunhas.

4
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado as formalidades prescritas em lei no tocante às testemunhas do testamento particular quando o documento tiver sido escrito e assinado pelo testador e as demais circunstâncias dos autos indicarem que o ato reflete a vontade do testador.

5. No caso em apreço, rever a conclusão do tribunal de origem, que, à luz da prova dos autos, entendeu que a verdadeira intenção do testador revela-se passível de questionamentos, não sendo possível verificar, de modo seguro, que o testamento exprime a real vontade do testador, atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.

6. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, e não das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.

7. Agravo interno não provido”.(
AgInt no AREsp n. 1.439.053/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 03.08.20 - negritei.)

Nesse contexto, na hipótese em exame, é incontroverso que o testamento particular foi escrito e assinado pela testadora e confirmado por três testemunhas, que atestaram perante a oficial cartorária a ultima vontade da autora da herança, de sorte que, ainda que a declaração na cédula testamentaria

não tivesse sido lido pela própria testadora, não invalida o documento, pois, a circunstancias dos autos indicam que o testamento exprime a real vontade da falecida.

Destarte, questões quanto a vícios do ato jurídico por erro, dolo, ou seja, eventuais alegações de nulidade de fundo alegadas pelos herdeiros, deverão ser promovidas em ação própria, passível de comportar ampla cognição de matérias de alta indagação à luz do pleno contraditório, vez que

a confirmação do Instrumento Particular de Testamento constitui

procedimento de jurisdição voluntária volvido ao simples controle de autenticidade do ato solene, hígido no caso em pauta.

A proposito cito precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO – TESTAMENTO PARTICULAR – VÍCIO DE FORMA QUE NÃO COMPROMETE A HIGIDEZ DO ATO OU PÕE EM DÚVIDA A VONTADE DO TESTADOR
– ABRANDAMENTO DO RIGORISMO FORMAL –
PREVALÊNCIA DA VONTADE REAL DO TESTADOR –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É pacífica a orientação jurisprudencial do eg. STJ de que “as formalidades dispostas em lei possuem por finalidade precípua assegurar a higidez da manifestação de última vontade do testador e prevenir o testamento de posterior infirmação por terceiros.
Assim, os requisitos formais, no caso dos testamentos, destinam-se a assegurar a veracidade e a espontaneidade das declarações de última vontade. Todavia, se, por outro modo, for possível constatar, suficientemente, que a manifestação externada pelo testador deu-se de forma livre e consciente, correspondendo ao seu verdadeiro propósito, válido o testamento, encontrando-se, nessa hipótese, atendida a função dos requisitos formais, eventualmente inobservados (STJ- TERCEIRA TURMA - REsp 1419726/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014)
”.( RAC n.

0026119-96.2017.8.11.0041, 1 Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, J. 27.11.18 – negritei.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de Junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023